Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVANTE(s): VIC MANSON ROSSI
AGRAVADO(s): V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO(s): I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIC MANSON ROSSI contra a decisão proferida na Ação de Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes n. 1011190-05.2021.8.11.0040 ajuizada em face de V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA – ME e I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA – ME, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para inclusão de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade da primeira requerida a fim de garantir futuro cumprimento de sentença.
Narra o agravante que, juntamente com sua esposa – ambos motoristas de caminhão –, adquiriu em 28.11.2019 um semi-reboque Placa CSF 8C00, Ano/modelo 2015/2016, Modelo Noma SR3E27 CG, Renavam 01201458347, chassi n. 9EP071430G1000520, a fim de que pudessem exercer sua profissão, tendo-o transferido para seu nome.
Relata que, no entanto, pouco tempo depois, ao parar o caminhão em uma abordagem, a Polícia Rodoviária Federal - PRF constatou que havia uma adulteração no sinal identificador do veículo automotor, o qual foi apreendido e encaminhado ao pátio da PH Autosocorro, à disposição da autoridade policial da Delegacia de Sorriso, tendo o agravante e sua esposa sido enquadrados na qualificação de vítimas da adulteração.
Registra que, tendo confiado no corretor que intermediou a venda, acabaram adquirindo um veículo ano 2011 acreditando tratar-se de um automóvel do ano de 2015 e, ainda, encontram-se privados da posse de tal bem, ficando impedidos de obterem renda para seu sustento e de sua família.
Assevera que diante desses fatos, tentou diversas vezes entrar em contato com a requerida V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA – ME, a qual lhe teria afirmado que o agravante poderia até buscar seu direito através de processo judicial, mas não obteria êxito visto que não possuía qualquer bem em seu nome.
Alega que, todavia, tomando ciência da existência de outros bens móveis em nome da alienante agravada, requereu a concessão de tutela de urgência para a inclusão de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade do agravado, a fim de garantir futuro cumprimento de sentença de procedência do pleito indenizatório, o que foi indeferido pela decisão agravada.
Inconformado, reedita o pedido de tutela provisória para a inclusão da mencionada restrição, fincado em doutrina segundo a qual, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, diante de direito inequívoco, sobretudo à vista do risco da demora caracterizado pela facilidade da requerida em se desfazer de seus bens.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja antecipado o objeto recursal para que seja liminarmente procedida a inclusão de restrição de transferência sobre os veículos da requerida alienante.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que não detalhados os fatos nas razões de recorrer, a decisão agravada dá conta de que, assinado o CRV - Certificado do Registro Veicular pela requerida em 28.11.2019, na mesma data o adquirente agravante procedeu à transferência da propriedade do automóvel para seu nome perante o DETRAN/MT, ao passo que a abordagem do veículo pela Polícia Rodoviária Federal se deu apenas em 28.10.2021, quase dois anos depois.
Ora, via de regra, a transferência da propriedade do automóvel para o nome do adquirente perante o DETRAN/MT é precedida de uma vistoria pelo referido órgão.
Tal situação fática torna conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa a permitir um exame mais acurado da situação posta.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora